Tribunal: TJDFT
Processo: 0736730-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0736730-51.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SORAYA REGINA TEIXEIRA MENEZES, DALVA DIAS TEIXEIRA, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA REPRESENTANTE LEGAL: SORAYA REGINA TEIXEIRA MENEZES APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, SORAYA REGINA TEIXEIRA MENEZES, DALVA DIAS TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SORAYA REGINA TEIXEIRA MENEZES D E S P A C H O Intime-se FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso adesivo, suscitada nas contrarrazões de ID 27730598. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2021 12:28:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator